Tribunal: TJES
Processo: 5005717-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI DESIGNADO. SESSÃO NÃO REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SALVO-CONDUTO. FALTA DE AMEAÇA CONCRETA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), visando à suspensão da sessão do júri e reabertura da instrução para apresentação de novo documento expedido pelo DETRAN/ES, bem como pleiteando, subsidiariamente, salvo-conduto para impedir eventual prisão em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se há nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento da reabertura da instrução para inclusão de novo documento;

(ii)
analisar a possibilidade de concessão de salvo-conduto como medida preventiva para evitar eventual execução provisória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sessão do júri não se realizou em 23/04/2025 por ausência de testemunhas, configurando perda superveniente de objeto quanto ao pedido de suspensão do julgamento.

4.
O documento novo juntado (certidão do DETRAN/ES) não possui caráter decisivo, sendo insuficiente para afastar os fundamentos da decisão de pronúncia, que se apoia em elementos robustos.

5.
A alegação de nulidade não foi acompanhada de demonstração concreta de prejuízo, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

6.
Quanto ao salvo-conduto, o paciente responde ao processo em liberdade, sem decreto prisional em vigor, não havendo ameaça concreta que justifique o habeas corpus preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A perda superveniente do objeto impede o exame de mérito de pedido relativo à sessão do júri não realizada.

2.
Não há nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo (art. 563, CPP).

3.
O habeas corpus preventivo não se presta a proteger contra ameaça meramente eventual à liberdade de locomoção.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 563, 581, IV, 654, § 2º e 659.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 762620/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022.

TJES, HC 5018216-85.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

TJES, RSE 0008205-78.2022.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,

julgar prejudicado o habeas corpus quanto aos pedidos relacionados à instrução processual e à suspensão da sessão do júri, bem como não conhecer do pedido de salvo-conduto
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005717-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENTHONY MOREIRA MENDONCA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI DESIGNADO. SESSÃO NÃO REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SALVO-CONDUTO. FALTA DE AMEAÇA CONCRETA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), visando à suspensão da sessão do júri e reabertura da instrução para apresentação de novo documento expedido pelo DETRAN/ES, bem como pleiteando, subsidiariamente, salvo-conduto para impedir eventual prisão em caso de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se há nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento da reabertura da instrução para inclusão de novo documento;

(ii)
analisar a possibilidade de concessão de salvo-conduto como medida preventiva para evitar eventual execução provisória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sessão do júri não se realizou em 23/04/2025 por ausência de testemunhas, configurando perda superveniente de objeto quanto ao pedido de suspensão do julgamento.

4.
O documento novo juntado (certidão do DETRAN/ES) não possui caráter decisivo, sendo insuficiente para afastar os fundamentos da decisão de pronúncia, que se apoia em elementos robustos.

5.
A alegação de nulidade não foi acompanhada de demonstração concreta de prejuízo, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

6.
Quanto ao salvo-conduto, o paciente responde ao processo em liberdade, sem decreto prisional em vigor, não havendo ameaça concreta que justifique o habeas corpus preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A perda superveniente do objeto impede o exame de mérito de pedido relativo à sessão do júri não realizada.

2.
Não há nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo (art. 563, CPP).

3.
O habeas corpus preventivo não se presta a proteger contra ameaça meramente eventual à liberdade de locomoção.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 563, 581, IV, 654, § 2º e 659.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 762620/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022.

TJES, HC 5018216-85.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

TJES, RSE 0008205-78.2022.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o habeas corpus quanto aos pedidos relacionados à instrução processual e à suspensão do júri, bem como não conhecer do pedido de salvo-conduto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005717-35.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GABRIEL MERIGUETE DE SOUZA BATISTA

PACIENTE: ENTHONY MOREIRA MENDONÇA

A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ENTHONY MOREIRA MENDONÇA
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES,
que nos autos da ação de nº 0001455-27.2022.8.08.0035, na qual o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de reabertura da instrução e devolução do prazo para alegações finais, mesmo após a juntada aos autos de documento novo expedido pelo DETRAN/ES. Alega, ainda, que o referido documento comprovaria que o paciente jamais foi proprietário do veículo Golf mencionado na denúncia, elemento este que teria sido determinante para a decisão de pronúncia. Por fim, sustenta que o indeferimento comprometeu o exercício pleno da defesa técnica e maculou o devido processo legal, caracterizando nulidade absoluta.

Com base nesses fundamentos, e considerando a proximidade da sessão do Tribunal do Júri designada para 23/04/2025 (amanhã), requer liminarmente a suspensão do julgamento ou, subsidiariamente, a concessão de salvo-conduto para que o paciente permaneça em liberdade mesmo em caso de eventual condenação, a fim de evitar prejuízo irreversível decorrente da execução provisória da pena.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13261821.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13300670) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13729616) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a análise do pleito impõe, preliminarmente, o reconhecimento de parcial prejudicialidade da impetração, uma vez que conforme informado nos presentes autos, a sessão do Tribunal do Júri inicialmente designada para 23/04/2025 foi realizada, mas o Conselho de Sentença foi dissolvido diante do não comparecimento de testemunhas imprescindíveis, fato que esvazia os pedidos de suspensão do julgamento e reabertura da instrução para alegações finais, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de reabertura da instrução para inclusão da certidão do DETRAN/ES, que atesta a inexistência de vínculo entre o paciente e o veículo Golf prata referido na denúncia, entendo não haver manifesta ilegalidade.

A certidão em questão, embora se constitua em elemento novo, não detém, por si só, caráter decisivo apto a infirmar os indícios de autoria que motivaram a pronúncia, calcada em depoimentos extrajudiciais de testemunhas e confirmação judicial por agente policial.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se reconhece nulidade sem demonstração concreta de prejuízo (pas de nullité sans grief).

Vejam-se que nesse mesmo sentido, já decidiu essa eg. Corte de Justiça:

PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
3.

A

defesa não demonstrou concretamente o prejuízo, apenas alegando

de forma genérica a ofensa

à

ampla defesa e ao contraditório.

Assim, nos termos do art. 563, CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
conforme o brocardo

pas de nullité sans grief.

4.
Portanto, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios da embargante.

5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0008205-78.2022.8.08.0024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563, CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
Não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP). [...
]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus não é cabível como substituto de recurso próprio contra sentença de pronúncia, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica.
O princípio pas de nullité sans grief impede a declaração de nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto
. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional e exige a constatação inequívoca de constrangimento ilegal ou decisão teratológica. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 581, IV, e 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 641.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021. STJ, AgRg-RHC 192.028, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022. STJ, AgRg-HC 689.052/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/10/2021, DJe 22/10/2021. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50182168520248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

In casu
, a eventual fragilidade do elemento relacionado ao veículo pode ser explorada perante o conselho de sentença, não sendo imprescindível nova dilação probatória.

Da mesma forma, quanto ao pedido de salvo-conduto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o paciente responde o processo em liberdade e inexiste nos autos decreto prisional em vigor ou requerimento ministerial nesse sentido.

Ademais, cumpre ressaltar que a simples possibilidade de aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, não configura, por si só, ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, sendo incabível o habeas corpus preventivo para afastar hipótese meramente eventual e especulativa.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro.
A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.
2.
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
. Precedentes. 3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior,
não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.
4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 762620 RS 2022/0247417-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o habeas corpus quanto aos pedidos relacionados à instrução processual e à suspensão de sessão do júri, em razão da superveniente perda do objeto, bem como
NÃO CONHEÇO
do pedido de salvo-conduto, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de ameaça concreta ao direito de locomoção.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO
-
Acompanho o Eminente Des. Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Des. Relator.